Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-83.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704861-83.2023.8.07.0010 RECORRENTE: MARIA JUSSARA ANDRADE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDA: QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CDC. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. EMERGÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. I - A recusa da Operadora do plano de saúde quanto à autorização da cirurgia bariátrica estava lastreada na alegação que a doença era preexistente à contratação do plano e foi implantada a cobertura parcial temporária de 24 meses para doença endocrinológica - obesidade. II - É ilícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação do plano de saúde, quando se comprova a emergência do procedimento, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35- C, inc. I, ambos da Lei 9.656/1998. III - O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade, não é suficiente para causar dano moral. Sentença parcialmente reformada. IV - Apelação da ré parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 35-C da Lei 9.656/1998, sustentando seu direito à indenização por danos morais decorrente da negativa de realização de cirurgia bariátrica em caráter de urgência. Defende que, considerando o desgaste físico, emocional e financeiro que a recorrente teve que sofrer, mostra-se necessária a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da negligência por parte da seguradora. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 35-C da Lei 9.656/1998 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64531077): “(...) 33. Do atento exame dos fatos que envolveram a lide, verifica-se que a negativa da apelante-ré, embora configurado o ato ilícito, não ultrapassou a divergência sobre interpretação contratual nem gerou danos à sua integridade física e psíquica ou à sua dignidade humana. 34. Na demanda, embora não haja dúvidas de que a apelada-autora tenha sofrido aborrecimento, apreensão e contrariedade com a recusa de autorização para a gastroplastia, não se constata que essa situação extrapolou a normalidade e violou seus direitos de personalidade a ponto de caracterizar o dano moral.” Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021